Tribunal: TJDFT
Processo: 0752621-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752621-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALCYON AYRES DA FONSECA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação do executado, determinando a atualização da planilha de cálculo anteriormente apresentada e posterior expedição de requisição de pagamento (Id 179235861, na origem). O agravante narra que sofreu condenação nos autos do processo no 0000805-28.1993.07.0001, em que SINDSAÚDE restou vitorioso quanto à pretensão de obrigar a então Fundação Hospitalar do DF a restituir valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária, com trânsito em julgado em 13/04/1998. Discorre ter o SINDSAÚDE ingressado, inicialmente, com execução coletiva, contra a qual foram opostos embargos (0063796-44.2010.07.0001), em que foi suscitada prescrição em sede de embargos à execução, rejeitada em primeira instância, mantida em julgamento de agravo de instrumento (AGI 2011.00.2.005634-2), cujo Recurso Especial interposto foi retido nos autos, ainda pendente de julgamento. Relata, ainda, que os embargos à execução coletiva já foram sentenciados, com reconhecimento de que o termo final a ser observado na quantificação da obrigação deve corresponder à data de início da vigência da Lei no 8.688/1993 (limitação temporal), que ocorreu aos 21 de julho de 1993, com o acréscimo de 90 (noventa) dias, em razão da observância do princípio anterioridade nonagesimal. Expõe ter o Juízo da execução coletiva determinado, no curso da demanda, a apresentação de execuções individuais, acarretando a distribuição do cumprimento individual de sentença coletiva em questão. A impugnação foi rejeitada, afastando a prescrição, a prejudicialidade externa e determinando que os valores fossem atualizados segundo pelos índices definidos a tributos federais, acrescidos de juros de 0,5% a contar do trânsito em julgado da ação de conhecimento. Neste último ponto, sustenta que, em se tratando de condenação judicial de natureza tributária, como no presente caso, o REsp 1.495.146/MG (repetitivo) estabeleceu índices diversos, determinando, ainda, que em qualquer situação deverá ser preservada a coisa julgada. Assim, entende que os juros moratórios estabelecidos na sentença em 0,5% (meio por cento) ao mês são devidos a partir do trânsito em julgado (13.04.1998), nos termos do art. 167, parágrafo único do CTN até 31.05.2018, data em que entrou em vigor a Lei Complementar no 943 de 16.04.18 - que determinou que o crédito tributário passasse a ser atualizado pela Taxa SELIC. A partir desta data, alega não ser mais possível aplicar juros moratórios, tendo em vista a impossibilidade de cumular a Taxa SELIC com qualquer outro índice, seja de juros seja de correção monetária (Tema 145 do STJ). Dessa forma, assevera a decisão deve ser reformada para que o crédito seja atualizado pelos mesmos índices dos tributos federais, vedando-se a cumulação da Taxa SELIC com juros moratórios. Requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de evitar insegurança jurídica e expedição de requisição de pagamento, e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para determinar que os valores sejam atualizados segundo os índices aplicados na atualização dos tributos federais, conforme definido no título judicial, vedando-se a cumulação da Taxa SELIC com juros moratórios. Isento de preparo. É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal (arts. 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015), observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, risco ao resultado útil ao presente recurso, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito mediante determinação de expedição de requisição de pagamento. Nesse quadro, mostra-se mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso a fim de se apreciar, no mérito, em análise mais profunda, as alegações contidas nas razões recursais, de forma a influenciar diretamente no prosseguimento da execução. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento individual de sentença originário até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora